Tribunal: TJPA
Processo: 0818886-27.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818886-27.2017.8.14.0301
APELANTE: FUNPAPA - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII, MUNICIPIO DE BELEM, FUNPAPA

APELADO: ODETE DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES, COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS C/C COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DO CONTRATO. JULGAMENTO PROCEDENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSCITAÇÃO DE NOVA TESE DEFENSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRÁTICA VEDADA PELO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. LIMITES DA LIDE FIXADOS NO MOMENTO DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 329 E 336 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DESSE PONTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECIFICADA. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDO NA CONTESTAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de apelação cível, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito de Vara da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES, COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS C/C COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DO CONTRATO
,

proposta por
ODETE DA SILVA CARVALHO
,

julgou o pedido procedente, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Diante das razões expostas,
julgo PROCEDENTE a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA que ODETE DA SILVA CARVALHO moveu contra FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII – FUNPAPA, nos termos da fundamentação, pelo que CONDENO a parte requerida, em razão de seu inadimplemento, ao ressarcimento à Autora das quantias de: a) R$35.885,80 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), correspondente aos aluguéis inadimplidos e adimplidos com atraso; b) R$86.071,19 (oitenta e seis mil, setenta e um reais e dezenove centavos), correspondente aos lucros cessantes; e c) R$92.512,05 (noventa e dois mil, quinhentos e doze reais e cinco centavos), correspondente aos danos materiais emergentes.

Para a devida atualização, sobre tais valores, como já haviam sido atualizados até a data da inicial (com base nos termos do contrato, em sua Cláusula Sexta), deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, sendo ambos a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), sendo que a correção monetária deverá se dar pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo).

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo serem essas restituídas à parte Autora.

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC).

...”

Em suas razões recursais (id. 3957649), sustenta, em resumo, o recorrente, que nenhum valor foi reconhecido como devido pelo ente público, pelo contrário, todos os valores cobrados foram devidamente adimplidos ao longo da relação contratual, não sendo razoável a alegação da apelada de que
“só poderia receber o valor se fizesse um recibo antes, obrigatório, sem possibilidade de negativa”
.

Salienta que, se há recibo nos autos e não há qualquer indício de que é fraudulento, tal aspecto não pode ser desprezado, tendo em vista que a apelada não se desincumbiu do ônus de contraditá-lo.

Fala que não houve indicação dos meses que estariam em atraso, como também nem mesmo a sentença os esclareceu.

Aduz que não é devido qualquer pagamento a partir de 1°/09/2017, quando o contrato encerrou e o imóvel deixou de ser ocupado pela Funpapa.

Argui que é irrelevante as chaves terem sido entregues no dia 16/11/2016, conforme indica o id. 2112776, pág. 12, pois, com o contrato já encerrado, a apelada disporia novamente do imóvel, podendo adentrá-lo a qualquer momento e sem oposição.

No que tange aos juros e correção monetária, alega que são ilegais e abusivos, vez que os pagamentos sempre foram recebidos sem ressalva, devendo, portanto, ser julgados improcedentes.

Em relação aos temas indenização por danos materiais e lucros cessantes, suscita que foram realizados com base no mesmo fundamento e valor, tendo sido, mesmo assim, deferido pelo juízo “a quo”.

Informa que a apelada disse que imóvel estava deteriorado e que foi realizada vistoria por servidores públicos, os quais apresentaram laudo indicando como devido o valor de R$55.404,67 (cinquenta mil e quatrocentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) e que estaria, à época, esperando o pagamento.

Explica que, no entanto, ao ajuizar a ação judicial a recorrida requereu o valor de R$92.363,86 (noventa e dois mil e trezentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), com base em laudo pericial unilateral, elaborado por profissional contratado pela apelada, indicando a existência de dano material.

Entende, por conta dessa dissonância, que o valor devido é o menor.

Aventa, quanto aos lucros cessantes no valor de R$86.071,19 (oitenta e seis mil e setenta e um reais e dezenove centavos), que a apelada não indicou o que deixou de lucrar, atendo-se apenas a argumentos genéricos.

Questiona o termo inicial de juros e correção monetária, já que deveriam incidir a partir da citação inicial, de acordo com o art. 405 do CC.

Encerra requerendo o provimento do recurso.

Contrarrazões refutando pormenorizadamente as teses recursais e requerendo o desprovimento do recurso (id. 3957653).

Autos distribuídos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito (id. 4004442).

A Procuradoria de Justiça, alegando ausência de interesse público, não apresentou manifestação conclusiva (id. 4016326).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a questão em torno da análise dos fundamentos utilizados para embasar a sentença de procedência dos pedidos, que culminou com a condenação do recorrente ao pagamento de aluguéis, dano material e lucros cessantes.

Na hipótese, identifico que as razões do apelante se restringiram a reproduzir os argumentos contidos na peça de defesa, não se preocupando em refutar especificamente os fundamentos contidos na sentença de primeiro grau.

O único argumento que destoa dessa realidade é o concernente aos juros e correção monetária, porém, ao impugnar esse ponto, o recorrente invoca uma nova tese defensiva, o que implica em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, já que os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõe os arts. 329 e 336 do CPC.

Diante disso, não deve ser conhecido esse item referente aos juros e à correção monetária.

Voltando à questão relativa à ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impugnada, observa-se que, em sede recursal, não basta apenas dizer que não se concorda com a decisão proferida ou que ela esteja em desconformidade com o ordenamento jurídico. É preciso ir além, apresentando os fundamentos jurídicos específicos da discordância, possibilitando ao julgador análise justa, acurada e dentro daquilo que foi sustentado.

Quando há inobservância de tal premissa, diz-se que não houve impugnação especificada, importando essa ocorrência no não conhecimento do recurso.

O art. 1.010, III, do CPC, prevê que a apelação conterá as razões do pedido de reforma, ou seja, o apelante deverá defender os fundamentos que devem possivelmente implicar na reforma da decisão impugnada e não apenas dizer que deve ela ser reformada, sem expor as razões para tal.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. De acordo com o art. 6º da Resolução STJ 12/2009, que regulamenta o processamento de Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, "as decisões proferidas pelo relator são irrecorríveis". Precedentes do STJ (AgRg na Rcl 15.689/AP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/06/2014; AgRg na Rcl 19.562/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/09/2014; AgRg na Rcl 6.489/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 21/06/2012).

II. De qualquer sorte, mesmo que pudesse ser superado tal óbice, o Agravo Regimental não mereceria ser conhecido, por um segundo fundamento.

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

IV. Na decisão agravada, consta que a Reclamação, a que se refere a Resolução STJ 12/2009, possui certos requisitos objetivos de admissibilidade, dentre eles a necessidade de demonstração de contrariedade à jurisprudência consolidada desta Corte quanto à matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada os precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC) ou os enunciados de súmula da jurisprudência da Corte (Rcl 6.721/MT e Rcl 3.812/ES), o que não ocorreu, na hipótese, ensejando conclusão pela inadequação da via eleita e pela negativa de seguimento à Reclamação.

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.” (STJ - AgRg na Rcl 23177 / SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 06/04/2015). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA MATÉRIA. NECESSIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. MEDIDA VEDADA NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator, em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade.

2. A ausência de impugnação específica de matéria na apelação impede seu exame pelo Tribunal a quo.

3. Não há por que se conceber possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído no caput do art. 515 do CPC.

4. A inauguração de debate sobre questão jurídica não apreciada na instância ordinária, tampouco arguida no recurso especial, por se constituir inovação de fundamentos, é medida vedada na instância extraordinária, notadamente em virtude do indispensável requisito de prequestionamento.

5. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ - EDcl no REsp 856509/ES, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 03/05/2010) (grifei).

Tal entendimento continua presente na jurisprudência mais recente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES
.

1. Razões do agravo (art. 1042 do CPC) que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada. Correta aplicação analógica da Súmula 182/STJ.

2. A impugnação da Súmula 83/STJ se dá com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, providência não atendida pela agravante 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1200737/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifei)

Na mesma direção os julgados deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE
.

1- O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada.

2- Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

3- Agravo Interno não conhecido, à unanimidade.

(2019.02914828-76, 206.489, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-22) (grifei)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, §1º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal e consequente perda do interesse recursal. Precedentes.

2. As razões do agravo interno apresentado se encontram dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum objurgado, vez que o recurso lastreia-se na necessidade de deferimento liminar para depósito das parcelas incontroversas e discussão da dívida sem quedar-se cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, quando a monocrática recorrida desproveu do recurso de apelação com base na possibilidade de cobrança de juros capitalizados superiores a 12% ao ano para a remuneração do capital, quando pactuadas nos contratos bancários.

3. Recurso não conhecido à unanimidade.

(2019.02892504-21, 206.347, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-07-18). (grifei)

Assim, não havendo argumentos específicos refutando os termos da decisão guerreada, inviável o conhecimento do recurso.

Posto isso, NÃO CONHEÇO o presente recurso de apelação.

MAJORO os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/04/2021